Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-40.2020.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000345-40.2020.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EVERALDO VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JACI BARBOSA MOTA, JANICLEIA DE SOUZA SOARES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AUXÍLIO
DOENÇA.

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
sentença
CONFIRMADA
em REEXAME NECESSÁRIO
.

I. Caso em exame

1.

T
rata-se de
recurso de
apelação cível interposta em face de sentença que
diante da impossibilidade de desenvolver sua função
de agricultor
,
por ser o autor portador de
gonartrose primária bilateral
,
osteomielite crônica
, e
dor articular severa, reconheceu a
comprovação da
incapacidade permanente
e a manutenção da
qualidade de segurado
, deferindo o benefício da
aposentadoria por invalidez
,
prevista n
o artigo 42 da Lei 8.213/91.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a prova da condição de segurado especial e do trabalho exercido na condição de rurícula exigido pela lei.

III. Razões de decidir

3. Existência de vasta prova da condição de segurado especial da parte, inclusive da existência de deferimento de benefício pelo INSS.

4.
Perícia
judicial
que confirma a incapacidade d
o
beneficiári
o
.
Natureza da patologia e
exercício da atividade de agricultor em regime de economia familiar.
Possibilidade de reconhecimento da aposentadoria por invalidez.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO REC
URS
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000345-40.2020.8.05.0056
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada EVERALDO VIEIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA